Tribunal: STF
Processo: Inq 4827
Classe: Inq
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso de agravo interposto, na data de 27/05/2020 (Petição nº 37.483/2020), pelo Ministro da Educação Abraham Bragança de Vasconcelos Weintraub, contra decisão que, por mim proferida, recusou, “ex vi legis”, a possibilidade de estender-se  ao ora agravante – que ostenta, neste procedimento penal, a condição formal de investigado – a prerrogativa que o art. 221, “caput”, do Código de Processo Penal confere, com exclusividade, apenas às testemunhas e às vítimas de práticas criminosas.
    Cabe destacar, por relevante, que, proferida referida decisão na data de 28/04/2020 (terça-feira), foi ela objeto, no dia seguinte (quarta-feira, dia 29/04/2020), de ampla divulgação nos meios de comunicação (“mass media”), cujas matérias jornalísticas noticiaram a reação do Ministério da Educação sobre o conhecimento do ato decisório que não só ordenou a abertura deste Inquérito, mas, também, que explicitou a impossibilidade de estender-se ao ora agravante, precisamente por figurar como investigado, a prerrogativa a que se refere o art. 221, “caput”, do CPP.
    A situação que venho de expor revela, quanto à parte ora recorrente, a ocorrência de ciência inequívoca de referido pronunciamento judicial, o que viabiliza, por efeito consequencial, o início da fluência (“dies a quo”) do prazo recursal para a impugnação de mencionado julgado. Tal circunstância – ciência inequívoca da decisão – dispensa qualquer ulterior intimação formal do ato decisório praticado.
    No caso, as publicações jornalísticas estamparam, em suas edições de 29/04/2020, quarta-feira, o que se segue, destacando, inclusive, nas divulgações efetuadas pelo G1 e pela Agência Brasil, que o Ministério da Educação, embora informado, optou por não se manifestar sobre o fato em questão:
    G1:
    “Questionado pela TV Globo, o Ministério da Educação respondeu nesta quarta-feira (29) que não vai se manifestar sobre a abertura do inquérito.
    .......................................................................................................
    Agora, Weintraub vai prestar depoimento sobre o caso. Na decisão, Celso de Mello deixou claro que o ministro não tem prerrogativa de definir quando e onde será ouvido, como indicou a PGR. Isso porque Weintraub não falará como testemunha, mas investigado.” (grifei)
    (https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/04/29/stf-abre- -inquerito-para-investigar-weintraub-por-suposto-racismo-contra- -chineses.ghtml)
    Agência Brasil:
    “O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou na noite de ontem (28) a abertura de um inquérito contra o ministro da Educação, Abraham Weintraub,  para apurar um suposto crime de racismo em relação aos chineses.
    .......................................................................................................
    (...) Em resposta à Agência Brasil, o Ministério da Educação disse que não comentará a abertura do inquérito.” (grifei)
    (https://agenciabrasil.ebc.com.br/justica/noticia/2020-4/stf-abre- -inquerito-contra-ministro-da-educacao-por-suposto-racismo)
    O Globo:
    “O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou abertura de inquérito pela Polícia Federal para investigar o ministro da Educação, Abraham Weintraub, por suspeita de crime de racismo (...)
    .......................................................................................................
    O ministro do STF rejeitou pedido do MPF para que fosse concedido à autoridade investigada o direito de marcar horário e local do depoimento. Segundo Celso de Mello, investigados não têm essa prerrogativa, apenas vítimas e testemunhas.” (grifei)
    (https://oglobo.globo.com/mundo/stf-abre-inquerito-para-investigar-weintraub-por-suspeita-de-crime-de-racismo-contra-china-manda-pf-interrogar-ministro-da-educacao-24400256https://oglobo.globo.com/mundo/stf-abre-inquerito-para-investigar-weintraub-por-suspeita-de-crime-de-racismo-contra-china-manda-pf-interrogar-ministro-da-educacao-24400256)
    Correio Braziliense:
    “O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou abertura de inquérito contra o ministro da Educação, Abraham Weintraub, suspeito de ter cometido o crime de racismo por ofender o povo chinês em uma publicação na internet.
    .......................................................................................................
    Mello determinou que a PF conclua o inquérito em 90 dias, e que o ministro seja ouvido independente do local e data. Ele retirou o sigilo do processo, alegando que em uma democracia este tipo de ação não pode ficar em segredo.” (grifei)
    (https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/politica/2020/04/29/interna_politica,849567/stf-abre-inquerito-contra-https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/politica/2020/04/29/interna_politica,849567/stf-abre-inquerito-contra-weintraub-por-racismo-contra-chineses.shtmlhttps://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/politica/2020/04/29/interna_politica,849567/stf-abre-inquerito-contra-weintraub-por-racismo-contra-chineses.shtml)
    Folha de S. Paulo:
    “O ministro Celso de Mello, do STF (Supremo Tribunal Federal) determinou a abertura de inquérito para investigar o ministro da Educação, Abraham Weintraub, pelo crime de racismo.
    .......................................................................................................
    Celso de Mello afastou a possibilidade de o inquérito correr sob sigilo. E também a oportunidade que o MPF queria dar a Weintraub de depor em dia e hora previamente acertados com os procuradores. Segundo o ministro, apenas autoridades que são vítimas ou testemunhas gozam desse privilégio.” (grifei)
    (https://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2020/ 04/stf-abre-inquerito-contra-weintraub-por-crime-de-racismo.shtml)
    Veja:
    “O ministro da Educação, Abraham Weintraub se tornou na noite de terça-feira 28 o primeiro ministro do governo Jair Bolsonaro a virar formalmente alvo de investigação no âmbito do Supremo Tribunal Federal – e por crime de racismo. O ministro Celso de Mello determinou a abertura de inquérito para investigar Weintraub, após pedido feito pela Procuradoria-Geral da República (PGR).
    .......................................................................................................
    Em sua decisão, o ministro também negou a possibilidade de Weintraub depor em dia e hora acertados previamente com os procuradores, como cogitado pelo MPF. Para Celso de Mello, apenas autoridades que são vítimas ou testemunhas gozam desse privilégio.” (grifei)
    (https://veja.abril.com.br/politica/weintraub-se-torna-primeiro- -ministro-de-bolsonaro-alvo-de-inquerito-no-stf/)
    CNN:
    “O ministro do Supremo Celso de Mello autorizou abertura de inquérito para investigar o ministro da Educação, Abraham Weintraub, pelo crime de racismo. 
    .......................................................................................................
    A Polícia Federal tem 90 dias para fazer as diligências do caso, entre elas colher o depoimento de Abraham Weintraub. Celso de Mello decidiu que Weintraub não poderá decidir dia e hora para ser ouvido. O magistrado pontuou que o titular da Educação não é vítima ou testemunha, mas investigado.” (grifei)
    (https://www.cnnbrasil.com.br/politica/2020/04/29/celso-de-mello- -autoriza-investigacao-contra-ministro-da-educacao-por-racismo)
    Desse modo, havendo a parte recorrente tido ciência inequívoca, em 29/04/2020 (quarta-feira), da decisão ora agravada, daí resultando que o quinquídio legal (Lei nº 8.038/90, art. 39, c/c o CPP, art. 586 e RISTF, art. 317, “caput”) – que flui de modo contínuo e peremptório, “não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado” (CPP, art. 798, “caput”) – iniciou-se em 30/04/2020, quinta-feira, e esgotou-se em 04/05/2020, segunda-feira, restando caracterizada, em 05/05/2020, terça-feira, a formação da coisa julgada em sentido formal ou em sentido interno na matéria ora em exame.
    Além disso, mesmo que fosse considerada, como “dies a quo” do prazo recursal, a data da publicação de tal ato decisório no Diário de Justiça Eletrônico (DJe), restaria caracterizada, mesmo assim, a extemporaneidade do recurso ora em exame. É que referida decisão foi publicada em 04/05/2020, segunda-feira, extinguindo-se, pois, de pleno direito, no dia 11/05/2020, segunda-feira, a faculdade de o interessado interpor o pertinente recurso de agravo (CPP, art. 798, § 3º).
    Disso resulta que o caráter peremptório e preclusivo dos prazos recursais (RT 473/200 – RT 504/217 – RT 611/155 – RT 698/209 – RF 251/244) impõe que, em razão do mero decurso, “in albis”, do lapso temporal respectivo, seja reconhecido extinto, “pleno jure”, o direito de o interessado (o ora agravante, no caso) deduzir o recurso pertinente:
    “– Os prazos recursais são peremptórios e preclusivos (RT 473/200 – RT 504/217 – RT 611/155 – RT 698/209 –  RF 251/244). Com o decurso, ‘in albis’, do prazo legal, extingue-se, de pleno direito, quanto à parte sucumbente, a faculdade processual de interpor, em tempo legalmente oportuno, o recurso pertinente.
    – A tempestividade – que se qualifica como pressuposto objetivo inerente a qualquer modalidade recursal – constitui matéria de ordem pública, passível, por isso mesmo, de conhecimento ‘ex officio’ pelos juízes e Tribunais. A inobservância desse requisito de ordem temporal, pela parte recorrente, provoca, como necessário efeito de caráter processual, a incognoscibilidade do recurso interposto.”
    (RTJ 203/416, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Vê-se, daí, presente mencionado contexto, que a decisão em causa  já se tornou irrecorrível para o ora agravante, o que implica, por efeito consequencial, a incognoscibilidade do recurso deduzido nestes autos.
    Observo, por necessário, que não se aplica a regra inscrita no art. 1.070 do novo Código de Processo Civil às controvérsias de índole processual penal instauradas perante o Supremo Tribunal Federal, a significar, portanto, que as decisões proferidas no âmbito do presente Inquérito – que se qualifica como procedimento de caráter criminal – sofrem a incidência do que dispõe o art. 39 da Lei nº 8.038/90 (e do art. 586 do CPP, bem assim do art. 317 do RISTF) no que se refere ao agravo interno interposto pela parte ora agravante.
    E a razão da inaplicabilidade do preceito consubstanciado no art. 1.070 do CPC/2015 apoia-se no fato de a regência da matéria encontrar suporte específico na Lei nº 8.038/90, tanto quanto no Código de Processo Penal (art. 586) e, também, no RISTF (art. 317), que constituem “leges speciales”, inclusive no que concerne ao lapso temporal pertinente ao “agravo interno”, tendo em vista a circunstância de o art. 39 da Lei nº 8.038/90, que incide no tema ora em exame, não haver sido derrogado pelo novíssimo Código de Processo Civil, ao contrário do que ocorreu, p. ex., com os arts. 13 a 18, 26 a 29 e 38, todos do já referido diploma legislativo (CPC, art. 1.072, inciso IV).
    Mostra-se importante destacar, ainda, que, tratando-se de prazo processual penal, o modo de sua contagem é disciplinado por norma legal que expressamente dispõe sobre a matéria (CPP, art. 798, “caput”), o que torna inaplicável a regra fundada no art. 219, “caput”, do Código de Processo Civil de 2015, pois, como se sabe, a possibilidade de aplicação analógica da legislação processual civil ao processo penal, embora autorizada pelo art. 3º do próprio Código de Processo Penal, depende, no entanto, para incidir, da existência de omissão na legislação processual penal (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, art. 4º).
    Como anteriormente deixei registrado, inexiste omissão, no Código de Processo Penal, quanto à regulação do modo de contagem dos prazos processuais penais, eis que, nessa específica matéria, há cláusula normativa expressa que estabelece que “Todos os prazos (…) serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado” (CPP, art. 798, “caput” – grifei), ressalvadas, unicamente, as hipóteses em que o prazo terminar em domingo ou em dia feriado, caso em que se considerará prorrogado até o dia útil imediato (CPP, art. 798, § 3º), ou em que houver impedimento do juiz, força maior ou obstáculo judicial oposto pela parte contrária (CPP, art. 798, § 4º).
    O E. Superior Tribunal de Justiça, ao examinar essa questão, pôs em destaque os aspectos que venho de referir, pronunciando-se, corretamente, a esse propósito, em julgamento que restou consubstanciado em acórdão assim ementado:
    “PROCESSUAL CIVIL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. RECURSO QUE IMPUGNA DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR PROFERIDA APÓS A ENTRADA EM VIGOR DO NOVO CPC. PRAZO AINDA REGIDO PELO ART. 39 DA LEI 8.038/90. INTEMPESTIVIDADE.
    1. O agravo contra decisão monocrática de Relator, em controvérsias que versam sobre matéria penal ou processual penal, nos tribunais superiores, não obedece às regras do novo CPC, referentes à contagem dos prazos em dias úteis (art. 219, Lei 13.105/2015) e ao estabelecimento de prazo de 15 (quinze) dias para todos os recursos, com exceção dos embargos de declaração (art. 1.003, § 5º, Lei 13.105/2015).
    2. Isso porque, no ponto, não foi revogada, expressamente, como ocorreu com outros de seus artigos, a norma especial da Lei 8.038/90 que estabelece o prazo de cinco dias para o agravo interno.
    3. Além disso, a regra do art. 798 do Código de Processo Penal, segundo a qual ‘Todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado’ constitui norma especial em relação às alterações trazidas pela Lei 13.105/2015.
    4. Precedente recente desta Corte: AgInt no CC 145.748/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/04/2016, DJe 18/04/2016.
    5. Assim sendo, interposto o agravo regimental em 11/04/2016 (segunda-feira) contra decisão monocrática de Relator publicada em 30/03/2016, é forçoso reconhecer a intempestividade do recurso, por não ter obedecido ao prazo de 5 (cinco) dias corridos, previsto no art. 39 da Lei 8.038/90.
    6. Agravo regimental de que não se conhece, em razão da sua intempestividade.”
    (Rcl 30.714-AgRg/PB, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA – grifei)
    Essa mesma orientação, por sua vez, vem sendo observada por aquela Alta Corte judiciária em sucessivos julgados (CC 145.748-AgInt/PR, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, v.g.):
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PENAL E PROCESSO PENAL. INTERPOSIÇÃO APÓS O PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS PREVISTO NA LEI Nº 8.038/90. RECURSO INTEMPESTIVO. NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
    1. O lapso para a interposição do agravo no âmbito criminal não foi alterado pelo Novo Código de Processo Civil. Assim, aplica-se o disposto no art. 39 da Lei nº 8.038/90, que fixa o prazo de cinco dias para a interposição do agravo.
    2. No caso, interposto o agravo em 11 de abril de 2016 desafiando decisão considerada publicada em 31 de março, evidente sua intempestividade.
    3. Agravo regimental não conhecido.”
    (EAREsp 607.127-AgRg/SP, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA – grifei)
    Idêntico entendimento foi adotado pela colenda Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar essa específica questão, corroborou o sentido que orienta a presente decisão:
    “Agravo regimental em ‘habeas corpus’. 2. Decurso do prazo recursal de cinco dias (RISTF, art. 317). Intempestividade. 3. Agravo regimental não conhecido.”
    (HC 127.409-AgR/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES – grifei)
    Cabe observar, por relevante, que essa orientação – seja quanto ao modo de contagem do prazo recursal, seja quanto ao lapso temporal do próprio recurso de agravo interno – tem sido perfilhada em diversos julgados proferidos pelo Supremo Tribunal Federal (ARE 1.180.017/BA, Rel. Min. CELSO DE MELLO – ARE 1.227.837/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – ARE 1.235.136/SC, Rel. Min. CELSO DE MELLO – ARE 1.235.391/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.):
    “’HABEAS CORPUS’. EXTINÇÃO DO PROCESSO  (SÚMULA 691/STF). AGRAVO INTERNO. ADMISSIBILIDADE. PRAZO DE INTERPOSIÇÃO: CINCO (05) DIAS (LEI Nº 8.038/90, ART. 39). INAPLICABILIDADE DO ART. 1.070 DO CPC/2015. MODO DE CONTAGEM DESSE PRAZO RECURSAL EM SEDE PROCESSUAL PENAL: ‘DIAS CORRIDOS’. EXISTÊNCIA, NESSA MATÉRIA, DE REGRA LEGAL ESPECÍFICA INERENTE AO PROCESSO PENAL (CPP, ART. 798, ‘caput’). NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 219, ‘caput’,  DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES ESPECÍFICOS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA A RESPEITO DESSAS DUAS (2) QUESTÕES (PRAZO RECURSAL E MODO DE SUA CONTAGEM). FORMULAÇÃO, NO CASO, SOMENTE DE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PLEITO QUE NÃO SE REVESTE DE EFICÁCIA INTERRUPTIVA OU SUSPENSIVA DOS PRAZOS RECURSAIS, QUE SÃO PEREMPTÓRIOS E PRECLUSIVOS. PRECEDENTES. DECURSO, ‘IN ALBIS’, DO QUINQUÍDIO RECURSAL PREVISTO NA LEI Nº 8.038/90 (ART. 39). CONFIGURAÇÃO, NA ESPÉCIE, DA COISA JULGADA MERAMENTE FORMAL OU EM SENTIDO INTERNO. DECISÃO QUE, POR HAVER-SE TORNADO IRRECORRÍVEL, MOSTRA-SE INSUSCETÍVEL DE SER ALTERADA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DE QUE NÃO SE CONHECE.”
    (HC 134.554-Rcon/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO) 
    Além disso, ainda que fosse possível superar o óbice processual que venho de mencionar – o que se alega por mera concessão dialética –, melhor sorte não socorreria à parte ora recorrente.
    É que, consoante tive o ensejo de enfatizar na decisão agravada, a regra legal inscrita no art. 221, “caput”, do Código de Processo Penal, tem por destinatários, unicamente, testemunhas e vítimas de práticas delituosas. Isso significa, portanto, que suspeitos, investigados, acusados e réus não ostentam essa especial prerrogativa de índole processual.
    Com efeito, aqueles que figuram como investigados (inquérito) ou como réus (processo penal), em procedimentos instaurados ou em curso perante o Supremo Tribunal Federal, como perante qualquer outro Juízo, não dispõem da prerrogativa instituída pelo art. 221 do CPP, eis que essa norma legal – insista-se – somente se aplica às autoridades que ostentem a condição formal de testemunha ou de vítima, não, porém, a de investigado, tal como assinalei em decisão assim ementada:
    “Congressista que não é testemunha, mas que figura como indiciado ou réu: ausência da prerrogativa processual  a que se refere a lei (CPP, art. 221).
    – Os Senadores e os Deputados somente dispõem da prerrogativa processual de serem inquiridos em local, dia e hora previamente ajustados entre eles e a autoridade competente, quando arrolados como testemunhas (CPP, art. 221; CPC, art. 411, VI).
    Essa especial prerrogativa não se estende aos parlamentares, quando indiciados em inquérito policial ou quando figurarem como réus em processo penal.
    – O membro do Congresso Nacional, quando ostentar a condição formal de indiciado ou de réu, não poderá sofrer condução coercitiva, se deixar de comparecer ao ato de seu interrogatório, pois essa medida restritiva, que lhe afeta o ‘status libertatis’, é vedada pela cláusula constitucional que assegura, aos parlamentares, o estado de relativa incoercibilidade pessoal (CF, art. 53, § 1º, primeira parte).”
    (Inq 1.504/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJU de 28/06/99)
    Vê-se, desse modo, que o art. 221 do CPP – que constitui típica regra de direito singular e que, por isso mesmo, deve merecer estrita exegese – não se estende nem ao investigado nem ao réu, os quais, independentemente da posição funcional que ocupem na hierarquia de poder do Estado, deverão comparecer, perante a autoridade competente, em dia, hora e local por esta unilateralmente designados (Inq 1.628/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO).
    Esse entendimento decorre não apenas da estrita literalidade e da posição topográfica do art. 221 do CPP (encartado no Capítulo VI – “Das Testemunhas” – do CPP), mas, também, do magistério da doutrina (JULIO FABBRINI MIRABETE, “Processo Penal”, p. 297, 4ª ed., 1995, Atlas; PEDRO HENRIQUE DEMERCIAN e JORGE ASSAF MALULY, “Curso de Processo Penal”, p. 279, item n. 9.4, 1999, Atlas; FERNANDO DA COSTA TOURINHO FILHO, “Código de Processo Penal Comentado”, vol. I/424, 4ª ed., 1999, Saraiva; VICENTE GRECO FILHO, “Manual de Processo Penal”, p. 206, item n. 48, 1991, Saraiva; EUGÊNIO PACELLI e DOUGLAS FISCHER, “Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência”, p. 515, 11ª ed., 2019, Atlas, v.g.), valendo destacar, neste ponto, ante a extrema pertinência de suas observações, a lição de RENATO BRASILEIRO (“Código de Processo Penal Comentado”, p. 661, item n. 1, 2ª ed., 2017, JusPODIVM):
    “(...) A regra do ‘caput’ do art. 221 do CPP só é válida quando tais autoridades forem ouvidas na condição de testemunhas. Por conseguinte, quando tais agentes figurarem na condição de investigados ou de acusados, não terão o direito de serem inquiridos em local, dia e hora previamente ajustados com o Delegado de Polícia ou com o juiz (...).” (grifei)
    Essa orientação, por sua vez, tem sido igualmente observada pelo E. Superior Tribunal de Justiça, consoante se depreende de decisão que se encontra consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “’HABEAS CORPUS’. INQUÉRITO POLICIAL. PREFEITO MUNICIPAL. INTIMAÇÃO PARA PRESTAR DECLARAÇÕES PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DA PRERROGATIVA PREVISTA NO ARTIGO 221 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DISPOSITIVO PROCESSUAL QUE SE RESTRINGE À OITIVA DE TESTEMUNHA. PACIENTE INQUIRIDO NA CONDIÇÃO DE INVESTIGADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO.
    1. O artigo 221 do Código de Processo Penal, que assegura às autoridades com prerrogativa de foro o direito de serem inquiridas em local, dia e hora previamente ajustados com o juiz, tem incidência quando os ocupantes dos referidos cargos participarem do processo na qualidade de testemunhas.
    2. Tal previsão não se estende às referidas autoridades quando figuram na condição de investigados em inquérito policial ou acusados em ação penal.
    3. No caso dos autos, consoante consignado pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, o paciente seria ouvido na condição de investigado, e não de testemunha, motivo pelo qual não possui a prerrogativa de ser inquirido em local, data e horário por ele escolhidos.
    4. Ainda que assim não fosse, a simples inobservância da prerrogativa prevista no artigo 221 da Lei Penal Adjetiva não enseja qualquer violação à liberdade de locomoção do paciente que, inclusive, não é obrigado a depor, podendo valer-se do direito ao silêncio que lhe é garantido pelo artigo 5º, inciso LXIII, da Constituição Federal.
    .......................................................................................................
    5. Ordem denegada.”
    (HC 250.970/SP, Rel. Min. JORGE MUSSI – grifei)
    Na realidade, o Ministro de Estado – quando se qualificar como indiciado ou réu – terá, como qualquer outra pessoa, o direito à observância, por parte do Poder Público, das garantias individuais fundadas na cláusula do “due process of Law”, podendo, até mesmo, recusar-se a responder ao interrogatório policial ou judicial, exercendo, concretamente, o privilégio constitucional contra a autoincriminação (RTJ 141/512, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.).
    Mais do que isso, referidas autoridades, desde que figurem como investigadas ou rés – porque também titulares da garantia do direito ao silêncio (“nemo tenetur se detegere”) –, não poderão ser conduzidas coercitivamente, vale dizer “debaixo de vara” (Código do Processo Criminal do Império de 1832, art. 95), ainda que por determinação desta Suprema Corte, caso deixem de atender à convocação para responder, na condição de investigados ou de réus, a interrogatório (policial ou judicial), como tem sido assinalado, com particular ênfase, pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
    “1. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Constitucional. Processo Penal. Direito à não autoincriminação. Direito ao tempo necessário à preparação da defesa. Direito à liberdade de locomoção. Direito à presunção de não culpabilidade. 
    .......................................................................................................
    7. Potencial violação ao direito à não autoincriminação, na modalidade direito ao silêncio. Direito consistente  na prerrogativa do implicado a recursar-se a depor em investigações ou ações penais contra si movimentadas, sem que o silêncio seja interpretado como admissão de responsabilidade. Art. 5º, LXIII, combinado com os arts. 1º, III; 5º, LIV, LV e LVII. O direito ao silêncio e o direito a ser advertido quanto ao seu exercício são previstos na legislação e aplicáveis à ação penal e ao interrogatório policial, tanto ao indivíduo preso quanto ao solto – art. 6º, V, e art. 186 do CPP. O conduzido é assistido pelo direito ao silêncio e pelo direito à respectiva advertência. Também é assistido pelo direito a fazer-se aconselhar por seu advogado. 
    8. Potencial violação à presunção de não culpabilidade. Aspecto relevante ao caso é a vedação de tratar pessoas não condenadas como culpadas – art. 5º, LVII. A restrição temporária da liberdade e a condução sob custódia por forças policiais em vias públicas não são tratamentos que normalmente possam ser aplicados a pessoas inocentes. O investigado é claramente tratado como culpado. 
    9. A legislação prevê o direito de ausência do investigado ou acusado ao interrogatório. O direito de ausência, por sua vez, afasta a possibilidade de condução coercitiva. 
    10. Arguição julgada procedente, para declarar a incompatibilidade com a Constituição Federal da condução coercitiva de investigados ou de réus para interrogatório, tendo em vista que o imputado não é legalmente obrigado a participar do ato, e pronunciar a não recepção da expressão ‘para o interrogatório’, constante do art. 260 do CPP.”
    (ADPF 444/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES – grifei)
    Não assiste aos Ministros de Estado, contudo, enquanto ostentarem a condição formal de suspeitos, de investigados, de indiciados ou de réus, o direito à observância, por parte da autoridade competente, da norma consubstanciada no art. 221 do CPP, que – reafirme-se – somente tem incidência na hipótese de referida autoridade haver sido arrolada como testemunha (ou, então, como vítima). 
    É por todas essas razões que o Ministro da Educação, ABRAHAM BRAGANÇA DE VASCONCELLOS WEINTRAUB – que, na espécie, está sendo investigado pela suposta prática do delito previsto no art. 20, “caput”, da Lei nº 7.716/89, na redação dada pela Lei nº 9.459/97 –, deverá ser inquirido sem a prerrogativa que o art. 221 do CPP confere, com exclusividade, apenas às testemunhas e às vítimas, ou seja, a sua inquirição deverá ocorrer independentemente de prévio ajuste entre esse investigado e a autoridade competente quanto ao dia, hora e local para a realização de referido ato.
    Em conclusão: por encontrar-se já esgotado o quinquídio legal (Lei nº 8.038/90, art. 39) e por achar-se constituída, na espécie, a coisa julgada formal ou em sentido interno, torna-se inviável apreciar o pedido de efeito suspensivo formulado na peça recursal em questão.
    Sendo assim, e tendo em consideração as razões expostas, não conheço do presente recurso de agravo interno, restando prejudicada, em consequência, a pretendida outorga de efeito suspensivo a essa modalidade recursal.
    Comunique-se, com urgência, o inteiro teor da presente decisão à Excelentíssima Senhora Chefe do Serviço de Inquéritos da Diretoria de Combate ao Crime Organizado da Polícia Federal (SINQ/DICOR), Dra. CHRISTIANE CORREA MACHADO.
    Ciência ao eminente Senhor Procurador-Geral da República, Dr. AUGUSTO ARAS.
    Publique-se.
    Brasília, 03 de junho de 2020. 
Ministro CELSO DE MELLO
Relator